Tribunal: TCU
Processo: 046.133/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2684/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.133/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Mendes de Figueiredo (XXX.282.619-XX); Joao Maria de Oliveira (XXX.682.409-XX); Jose Oscar de Souza (XXX.455.929-XX); Marilsa Catarina Machado (XXX.393.439-XX); Mauro Cesar Marghetti Laranjeira (XXX.262.959-XX); Toninha Lumertz Becker (XXX.442.309-XX); Waldemar Laurindo (XXX.432.529-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.